Tribunal: TJDFT
Processo: 0732493-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. CITAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DA RESIDÊNCIA DO RÉU.

1. A citação válida constitui pressuposto de validade da relação processual. A existência de vício na sua efetivação implica nulidade que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, tratando-se de matéria de ordem pública.

2. No caso dos autos, o réu/agravante não foi regularmente citado na ação de conhecimento, tendo em vista a comprovação de que residia em endereço diferente à época do cumprimento do mandado de citação.

3. O agravante demonstra, por meio de contrato de locação realizado com terceiro, com firma reconhecida na mesma data da assinatura do referido contrato, que residia no Condomínio Solar de Brasília, endereço diverso daquele em que foi realizada a citação nos autos de origem (Águas Claras – DF).

4. O fato de a procuração apresentada pelo causídico do agravante ser do ano de 2019 não afasta a nulidade da citação. Ao contrário, a distância temporal existente entre a outorga do mandato e a realização da citação corrobora tal entendimento.

5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.